Tribunal: STF
Processo: ARE 1480595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. AVALIAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO JUSTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. A controvérsia recursal consiste na análise do valor de mercado do imóvel desapropriado, levando em conta o percentual de redução do valor econômico do bem em razão da existência de área de preservação permanente (APP), para fins indenizatórios. 2. O perito utilizou o método comparativo direto de dados de mercado e informações, levando em conta a localização e características do imóvel, devendo ser mantido o valor do metro quadrado obtido na perícia, inclusive porque não houve impugnação específica da empresa de saneamento acerca do ponto. 3. É cediço que a área de preservação permanente dentro do imóvel desapropriado não retira deste a utilidade para uso e gozo por seu proprietário, apenas impõe limitações, não deixando de ter valor monetário a ser reparado. 4. O laudo pericial deve ser afastado, pontualmente, quanto à ausência de valoração da APP no imóvel expropriado, e em relação ao percentual de redução utilizado na perícia (94,29%), uma vez que o valor da indenização estimada no trabalho do expert viola o princípio da razoabilidade (R$ 4.482,96). 5. A área de preservação permanente deve ser indenizada segundo os parâmetros do mercado, incidindo o percentual de redução de 10% sobre o valor do imóvel, inclusive porque a própria parte autora considera adequada a utilização do referido percentual, o que perfaz, no presente caso, a quantia de R$ 70.659,51 (setenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos). 6. Com o provimento parcial do 1º apelo, considerando o êxito recursal do requerido, em sua maior parte, não há falar em condenação deste nos ônus da sucumbência, de modo que o 2º apelo deve ser desprovido. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente